Tribunal: TJPA
Processo: 0000147-48.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO. ARTIGO 157, Â§2Âº, II, DO CÃDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÃNCIA DO CONCURSO FORMAL PRÃPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÃGNIOS AUTÃNOMOS DEMONSTRADOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000147-48.2018.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE: GABRIEL DE ANDRADE MONTEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DEMONSTRADOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 13 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000147-48.2018.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE: GABRIEL DE ANDRADE MONTEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Gabriel de Andrade Monteiro, irresignado com os termos da resp. decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara de Criminal de Marabá, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos II c/c artigo 70, segunda parte, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 07.01.2018, o denunciado GABRIEL DE ANDRADE MONTEIRO, na companhia de um terceiro não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu bens das vítimas Isabela Leite Vasconcelos e Sara Lúcia Silva Pereira.
Infere-se dos autos que no dia mencionado, por volta das 19:30, as vítimas estavam em frente à residência de Isabela, situada na Rua Frei Raimundo Lamberzat, e no momento em que estavam pegando uma motocicleta para irem ao alojamento da faculdade, foram abordadas pelo denunciado em uma motocicleta, o qual estava em companhia de um terceiro individuo ainda não identificado.
Durante a ação criminosa, puxaram suas bolsas e 01 (um) relógio de pulso e, quando iriam subtrair os aparelhos celulares, apareceu um veículo e os nacionais evadiram-se.
II- DA AUTORIA E MATERIALIDADE
A autoria e materialidade estão provadas pelas provas carreadas aos autos, através dos depoimentos das testemunhas, Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo auto de reconhecimento do acusado.
III- DA ANTIJURICIDADE DA CONDUTA
Considerando a conduta acima narrada, vislumbra-se que o denunciado GABRIEL DE ANDRADE MONTEIRO praticou o crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do CPB, em razão de ter subtraído, mediante grave ameaça, bens das vítimas Isabela Leite Vasconcelos e Sara Lúcia Pereira (...).

Houve o recebimento da denúncia, consoante fl. 07.

Em audiência de Instrução e Julgamento (fls. 07, 27 a 32 e 42), foi apresentada resposta escrita, pugnando-se pela absolvição do acusado; foram ouvidas as 02 (duas) vítimas, 02 (duas) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório do apelante. Ainda, na mesma oportunidade, o Ministério Público expôs alegações finais, requerendo a sua condenação no que tange ao delito do artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 70 do Código Penal. A defesa também, em suas derradeiras alegações, pleiteou a desclassificação para o crime de furto, pela ausência de grave ameaça na ação do acusado, bem como a aplicação do concurso formal próprio.

Ao sentenciar (fls. 33 a 41), o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante pela prática do delito descrito no artigo 157, §2º, II, c/c artigo 70, segunda parte, ambos do Código Penal, e impôs-lhe, assim, a sanção de 12 (dose) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 (vinte e oito) dias multa, no valor mínimo previsto em lei.

Interpôs, então, o réu recurso de apelação, cujas razões voltaram-se para o seguinte pleito: reconhecimento da ocorrência do concurso formal próprio, com a consequente incidência da primeira parte do artigo 70 do Código Penal na terceira fase da dosimetria, fls. 47 a 50v.

As contrarrazões (fls. 54 a 58) firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da sentença.

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (fl. 64).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em torno do conhecimento e provimento da apelação, fls.68 a 69v.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento por vídeoconferência.

Belém, 13 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 38 a 40):
DA DOSIMETRIA DA PENA
Muito embora trate-se de dois crimes praticados em concurso formal impróprio, a regra do artigo 70, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, determina a aplicação cumulativa de penas. Resta claro, no presente caso, que os delitos são dotados de circunstâncias idênticas, inexistindo qualquer fator diferenciador apto a gerar uma distinção entre as penas. Diante disso entendo desnecessária a efetivação da dosimetria com relação a cada delito isoladamente.
Agir de tal forma revelaria perda de tempo e afronta ao princípio da efetividade e da celeridade processual. Praticar atos desnecessários por simples preciosismo é conduta que não se alberga em um Estado cuja Constituição da República exara o mandamento de economia processual, eficiência e celeridade.
Ademais, a jurisprudência pátria há muito solidificou esse entendimento. Nesse sentido é a intelecção do Superior Tribunal de Justiça:
Praticado, várias vezes, o mesmo crime, nos termos do art. 71 do Código Penal, a pena aplicável a cada conduta é idêntica, o que torna dispensável a repetição da dosimetria relativa a cada uma delas. 3. Ordem denegada. (STF - HC: 95245 RS, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 16/11/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-020 DIVULG 31-01-2011)
Não obstante o julgado acima transcrito refira-se ao crime continuado, a razão de decidir, ou seja, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo julgador se enquadra com maestria ao caso sub iudice.
Posto isso, passo a realizar a dosimetria do delito com crime único, aplicando, ao final, o critério cumulativo indicado pela parte final do art. 70 do CPP.
Circunstâncias Judiciais do crime do artigo 157, § 2°, II, do Código Penal Brasileiro (Artigo 59, do Código Penal Brasileiro)
Culpabilidade: normal para os delitos da espécie. Antecedentes: Consta contra o acusado sentença penal condenatória transitada em julgado em data anterior ao cometimento do fato objeto da presente demanda penal. Tal não será utilizada neste momento pois sua aplicação se dará na segunda fase da dosimetria, evitando-se, assim, o bis in idem.
Conduta Social: inexistem notícias sobre a conduta social do acusado; Personalidade do Agente: Não há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.
Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo; Circunstâncias: triviais aos crimes desta natureza. Consequências: não extrapolaram as consequências normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo tão só a perda parcial dos bens, o que por si só não justificaria a exasperação da pena base.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na consumação do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e a 10 (dez) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade. Na segunda fase da dosimetria incide a agravante da reincidência. Fixo essa em 1/6 (um sexto). Pena fixada nesta fase em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a 11 (onze) dias multa.
Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena referente à prática do delito em concurso de pessoas, prevista no parágrafo segundo, II, do artigo 157, do Código Penal Brasileiro. Sendo esta majorante objetiva e não havendo motivos para exaspera-la acima do mínimo legal, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 14 (quatorze) dias multa, a qual torno definitiva, para este crime, em razão de inexistir qualquer outra causa de aumento ou redução de pena.

Por fim, considerando a regra do artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, procedo ao cúmulo material das penas. Pela regra, o réu deverá responder pela somatória das penas cominadas aos delitos. Como no caso, a cada delito foi imposta uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 14 (quatorze) dias multas e tratam-se de dois crimes, conforme já exaustivamente fundamentado nesta sentença, aplico a mesma pena duas vezes fixando-a, portanto, em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a 28 (vinte e oito) dias multa, tornando-a definitiva nesta sentença, por inexistir quaisquer outras circunstâncias suficientes para modificar a reprimenda. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.
Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de ter o delito sido praticado com grave ameaça.
O regime de cumprimento de pena será inicialmente o fechado, conforme preceitua o artigo 33, § 2º, a, do Código Penal Brasileiro. <sic> Grifei

Observo que as dosimetrias constantes na primeira, segunda e terceira fase encontram-se adequadas e com fundamentações idôneas, não carecendo de nenhum reparo.

Quanto ao concurso de crimes, objeto do presente recurso, cumpre destacar que não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que
¿entende-se caracterizado o concurso formal próprio quando ocorre subtração de bens, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes
¿. Precedentes.

(AgRg no AREsp 1643848/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)

Todavia, a própria Corte Superior admitiu a possibilidade de o Tribunal de origem decidir pelo concurso formal impróprio, desde que apresente razões para constar desígnios autônomos. Senão vejamos:
Pois bem, cumpre anotar, desde logo, que não se desconhece a jurisprudência desta Corte no sentido de que "praticados crimes de roubo, no mesmo contexto fático, com a subtração de bens pertencentes a pessoas diferentes, incide a regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal" (AgRg no HC 446.360/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018).
Todavia, conforme reconhece o próprio Defensor Público da União em suas esmeradas argumentações, o STJ admite a possibilidade de o Tribunal de origem decidir pelo concurso formal impróprio, desde que declinando as razões para constatar desígnios autônomos.
De fato, "não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de desígnios autônomos"
(HC 467.756/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019)

Na hipótese, observo que o juízo
a quo
exarou fundamentação adequada, embasada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando a presença dos desígnios autônomos (fls. 37 a 38):
(...) Outro ponto de grande relevância, é a incidência, no caso, da medida de política criminal adotada pelo Código Penal Brasileiro em seu artigo 70. De acordo com tal benesse, quando um agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica diversos crimes, deverá ser apenado apenas com a reprimenda cominada ao delito mais grave, exasperando a pena de 1/6 à metade. Não obstante esse regramento, o próprio artigo, continuando em sua redação, assevera que, no caso de crimes dolosos, constatada a existência de desígnios autônomos, as penas deverão ser aplicadas de maneira cumulativa. Trata-se da figura do concurso formal impróprio.
A medida da primeira parte do artigo 70, caput, do Código Penal Brasileiro, apenas será aplicada quando um dos delitos consumados não tiver sido praticado de maneira intencional, consumando-se de maneira culposa
. A situação no presente caso é diferente pois o réu, com a clara intenção de subtrair diversos bens de vítimas diversas, subtraiu todos. Assim, o acusado mediante uma só ação participou de dois roubos, diretamente subtraindo as bolsas de uma vítima enquanto seu comparsa subtraída o relógio da outra, evidenciando, com isso, o desígnio claro de obter a vantagem ilícita por cada subtração, devendo, portanto, ser penalizado por cada um dos delitos de maneira isolada.
Se era a vontade do agente praticar todos os crimes, portanto, a regra a ser aplicada é a do concurso formal impróprio, cumulando as penas.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento esposado pela Corte Cidadã nos dois julgados a seguir transcritos: A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio relaciona-se com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios autônomos (AgRg no REsp 1.299.942/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 21/6/2013).
Hipótese na qual o réu, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos. In casu, malgrado haja prova de que o réu subtraiu bens do estabelecimento comercial e o celular de um dos funcionários da empresa, a Corte de origem apenas reconheceu ter sido comprovado que o telefone celular pertencia a outra vítima, sem nada mencionar acerca da existência de desígnios autônomos, devendo ser reconhecido o concurso formal próprio. Precedente. (HC 205.706/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016)
A partir da leitura dos julgados, portanto, é fácil perceber que o entendimento da corte cidadã dispõe que, havendo ciência, no momento do crime, em estar subtraindo bens de vítimas diversas, prevalecerá a regra do concurso formal impróprio.
Se o agente, exerce a grave ameaça contra todas as vítimas simultaneamente e logo após subtrai bens que está em posse de uma vítima e depois outro bem em posse de outra vítima, é demasiadamente óbvia a conclusão segundo a qual o acusado tinha a plena consciência e intenção de roubar bens diversos de vítimas diversas - apesar de ter perpetrado o delito em uma única conduta - incidindo, pois, no caso, a regra do cúmulo material de penas. (grifei)
(...)

Destarte, não encontro nenhuma ilegalidade ou equívoco na decisão supra, não carecendo de reparo.

Para mais fundamentar:
EMENTA: RECURSOS APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO. RECURSO DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NO CRIME DE ROUBO. CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM CADA ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO.
(...)
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DOS CRIMES DE ROUBO. Não há como excluir o concurso formal impróprio no presente caso, posto que totalmente caracterizado, já que com uma só ação o Réu praticou mais de um crime, dolosamente, pois ofendeu a bens juridicamente protegidos de duas vítimas ao mesmo tempo, com plena consciência em relação à propriedade distinta desses bens, ou seja, havia desígnios autônomos, o que amolda o caso à segunda parte do art. 70 do CP, segundo a qual ?As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.?. Nesse sentido: ?Hipótese na qual o réu, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos.? (STJ - HC 205706/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 18/08/2016). Não há dúvidas do desígnio autônomo do réu no cometimento de cada delito de roubo contra as vítimas, ainda que perpetrado no mesmo local, pois a partir do momento que o Réu retirou de cada vítima seus pertences (quantia em dinheiro e aparelho celular), possuía dolosamente a intenção de praticar a subtração com desígnios autônomos, pois havia essa consciência clara da distinção de propriedade, razão pela qual deve ser acolhida a tese ministerial para reformar a sentença para reconhecer a ocorrência do concurso formal impróprio, aplicando em desfavor do apelante a segunda parte do art. 70 do CP, que determina a cumulação de penas, assim como ocorre com o concurso material. Desta feita, ao invés de realizar um cálculo de pena acrescida da fração de aumento correspondente ao número de delitos, deveria o julgador a quo ter realizado um cálculo de pena para cada vítima e aplicar, ao final a regra do cúmulo material, razão pela qual hei de reformar a sentença, realizando nova dosimetria de pena para cada crime de roubo praticado contra as duas vítimas.
(...)
(2020.01908685-10, 214.224, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator